Tribunal: CARF
Processo: 10830.012444/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012444/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.719 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
EGIBERTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS DE TERCEIROS. LIVRO CAIXA
Tendo a fiscalização tributária constatado acréscimo irregular de lançamentos
em livro caixa e inexistindo possibilidade de admissão de valores recebidos de
terceiros como despesa a rigor da lei deve ser mantida a glosa destes valores
dos rendimentos de trabalho não assalariado.
DESPESAS DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO. LIVRO CAIXA
Por expressa determinação legal, somente representante comercial autônomo
está autorizado a deduzir despesas com locomoção e transporte dos
rendimentos de trabalho não assalariado
OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. LIVRO CAIXA
Pagamentos efetuados a terceiros que não representem despesas de custeio e
necessárias à percepção de receita e à manutenção da fonte produtora não
podem ser deduzidos dos rendimentos de trabalho não assalariado.
Os valores pagos a título de reparos e conservação de imóvel não são
dedutíveis se este for de propriedade do contribuinte.
DESPESAS DE TELEFONIA ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA ESGOTO E
MATERIAL DE LIMPEZA
Se o imóvel utilizado para a atividade profissional é também residência do
contribuinte somente 1/5 de valores gastos com telefone energia elétrica água
esgoto e material de limpeza é dedutível dos rendimentos de trabalho não
assalariado.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
É devida a multa de ofício a falta de recolhimento do tributo devido e também
a prestação de declaração inexata nos termos da lei. A atividade de lançamento
é vinculada não sendo possível cancelar ou diminuir a multa aplicada a juízo da
autoridade.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012444/2008-34
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012444/2008-34

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Em 03/11/2008, precisamente às 09:00, foi constituída a Notificação de
Lançamento no 2006/608450593135051 de fls. 1.020 e ss, para cobrança de Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 60.127,77, Multa de Ofício de R$ 45.095,82 e Juros
de Mora de R$ 18.627,58, totalizando R$ 123.851,17, referente ao ano calendário de 2005, em
razão de DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA, oriunda de despesa escriturada não
comprovada.
Referida exação está instruída pelo relatório fiscal de fls. 1.040 e ss, planilha de
fls. 1.028 e ss, sendo precedida por lançamento anterior, integralmente substituído pelo acima
referido, conforme saneamento de fls. 1.025 e ss, para além da fiscalização tributária analisar e
avaliar toda a documentação trazida aos autos pelo contribuinte em sua defesa, de fls. 1 a 1.014.
DEFESA
O contribuinte apresentou defesa, fls. 1.047 e ss, afirmando, em síntese, que dados
divergentes da realidade foram preenchidos na declaração do período, DIRPF 2006, em razão da
falta de campo disponível; afirmou que faz jus, por ser contabilista, à dedução do imposto,
fundando-se no art. 75 do Decreto no 3000, de 1999; quanto às glosas realizadas, defende-se em
conjunto com o ano calendário 2004, ao que entende indevidas; requereu por fim o cancelamento
do lançamento, entre outros variados pedidos e juntou cópia de documentos, fls. 1.063 e ss.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SP1 julgou a impugnação procedente em parte, conforme o Acórdão no 16-41.598, de
23/10/2012, fls. 1.132 e ss, retirando aquelas glosas de despesas nominadas à esposa do
contribuinte, todavia pagas em conta bancária conjunta, no importe de R$ 3.431,03, reduzindo
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012444/2008-34

assim o Imposto de Renda Suplementar de R$ 60.127,77 para R$ 50.553,63 e Multa de
Ofício de R$ 45.095,82 para R$ 37.915,22.
Abaixo se transcreve a ementa do acórdão:
LIVRO-CAIXA. DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS.
Não são dedutíveis dos rendimentos do trabalho não assalariado os pagamentos
efetuados a terceiros, sem vínculo empregatício, que não representem despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
TRANSPORTE,
LOCOMOÇÃO,
COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO.
As despesas com transporte, locomoção, combustível e estacionamento não são
dedutíveis, com exceção das efetuadas por representante comercial autônomo quando
correrem por conta deste.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE TERCEIROS.
Não constituem despesas do profissional autônomo os dispêndios por ele pagos em
nome de terceiros e por conta destes, mediante simples repasse de numerário, não lhe
sendo, portanto, lícito informar tais valores como despesas dedutíveis na declaração de
ajuste anual.
LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS.
Tendo os documentos comprobatórios das despesas sido emitidos em nome do
contribuinte, e sendo elas pertinentes à sua atividade de autônomo, não se pode afastar a
dedutibilidade das despesas apenas em razão de constar no comprovante de débito
bancário o nome do cônjuge, cuja conta é comprovadamente conjunta com o
contribuinte.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 28/11/2012, fls. 1.629 a
1.630.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 27/12/2012 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 1.153 e ss.
As alegações recursais são as seguintes:
 Despesas com estacionamento e combustível
Aduz ser ao tempo dos fatos indispensável a locomoção do recorrente para a
prática da maioria de seus atos, inclusive obrigado a viajar até cidades vizinhas, sendo as
despesas com combustível e estacionamento escriturada como despesa de custeio, imprescindível
à manutenção da fonte produtora, no caso o ofício de contador.
Entende que a glosa de R$ 4.135,56 a este título deve ser desfeita, vez que está
amparada pelo art. 75, III do Decreto no 3.000, de 1999, que regulamentou o art. 6o da Lei no
8.134, de 1990 e também o art. 4o, inc. I da Lei no 9.250, de 1995.

Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012444/2008-34

 Despesa com vigilante
O recorrente entende ser indispensável a despesa com segurança (vigilante),
fundamentando-a no art. 6o da Lei no 8.134, de 1990.
 Despesa com telefone, energia elétrica, água/esgoto e material de limpeza
Quanto às glosas de 4/5 dessas despesas, aduz a peça recursal que o endereço de
sua residência é diferente daquele em que desempenha sua atividade laboral, ao que entende que
tais glosas devem ser desfeitas.
 Despesa com reparo e conservação do imóvel
Considera que a despesa de R$ 104,93, glosada, está enquadrada como
indispensável à manutenção da fonte produtora, entendendo que também deva ser desfeita.
 Reembolsos lançados como despesas
Combate a glosa de R$ 170.768,29 lançada no livro caixa, já que se trata de
reembolso relativo a valores recebidos de clientes para pagamento de tributos destes e prossegue
nos seguintes termos, fls. 1.159:
Com o fim de obter controle dos valores e dos respectivos pagamentos, o contribuinte
lançava os valores como entrada na forma de reembolso de despesas e saída de
pagamentos dos tributos.
Aduz também que o rendimento declarado se refere ao quanto o recorrente auferiu
com os serviços prestados e a diferença entre este e a despesa escriturada está na destinação dos
reembolsos para pagamento de tributos de clientes.
Acrescenta que utilizou as despesas como forma de controle, não havendo
qualquer intenção de prática de ilícito.
 Multa imposta
O recorrente entende que a razão da aplicação de multa é sonegação e que não a
praticou, inexistindo má fé de sua parte e que não deve ser punido.
Entende que a multa deve ser cancelada ou reduzida.
 Requerimentos
Ao final requer o seguinte, fls. 1.166:
1)
O recebimento do presente Recurso Voluntário e seu regular conhecimento e
processamento.
2)
Requer a conversão do julgamento em diligência, para o fim de determinar a
fiscalização que faça análise dos documentos ora juntados, bem como dos demais
documentos que estão em poder do contribuinte na forma do artigo 6o, § 2o da lei
8.134/90, para que ao final seja concluído pela comprovação através de documentação
idônea de pagamento de todas as despesas lançadas como reembolso no livro caixa.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012444/2008-34

3)
E ao final requer o total provimento deste recurso, afastando, por conseguinte, a
glosa de despesas com estacionamento, pedágio e combustível, glosa de despesas com
pneu de bicicleta, despesas com vigilante, despesas com confraternização, despesas de
telefone e energia elétrica, despesas com reparo e conservação do imóvel, despesas por
falta de comprovação e principalmente no tocante ao reembolso lançado como despesas.
4)
Por consequência, requer o cancelamento do valor apontado como sendo
diferença de imposto e da multa de ofícios e demais encargos.
5)
Alternativamente, requer o afastamento da glosa de todos os reembolsos
apontados como despesas cujos pagamentos de impostos estão sendo comprovados,
para reduzir o apontamento de imposto e reduzir o percentual da multa, haja vista a não
configuração de sonegação, mas apenas método ineficaz adotado pelo contribuinte.
Juntou cópia de documentos, fls. 1.167 a 1.623.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente, o recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos
requisitos legais, ao que dele tomo conhecimento.
Não houve arguição de preliminar, passo então a exame de mérito.
•
Reembolsos lançados como despesas
Trata-se do cerne da lide, tendo o recorrente se insurgido contra a glosa de R$
170.768,29, registrada na DIRPF 2006 como despesa e mantida na decisão a quo.
Conforme a alegação recursal, trata-se de reembolso relativo a valores recebidos
de clientes para pagamento de tributos destes, fls. 1.159:
Com o fim de obter controle dos valores e dos respectivos pagamentos, o contribuinte
lançava os valores como entrada na forma de reembolso de despesas e saída de
pagamentos dos tributos.
Aduz também que o rendimento declarado se refere ao quanto o recorrente
auferiu com os serviços prestados e a diferença entre este e a despesa escriturada está na
destinação dos reembolsos para pagamento de tributos de clientes, fls. 1.159.
O rendimento declarado se refere de fato ao quanto o contribuinte auferiu com os
serviços prestados para as empresas. (grifo do autor)
Já as despesas com reembolsos escrituradas são valores pagos ao contribuinte para
que o mesmo fizesse o pagamento dos impostos devidos pelos clientes, como de fato
ocorreu (comprovantes anexos). (grifo do autor)
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012444/2008-34

Portanto, a diferença entre o rendimento e a despesa existe exatamente porque o
valor recebido a título de reembolso teve a destinação de pagamento de
tributo.(grifo do autor)
Acrescenta que utilizou as despesas como forma de controle, não havendo
qualquer intenção de prática de ilícito.
Primeiramente, há que se destacar que a autoridade tributária responsável pelo
lançamento analisou e avaliou vasta documentação apresentada, juntada a fls. 1 a 1.014,
produzindo o relatório fiscal de fls. 1.040/1.043 com as seguintes informações a respeito, fls.
1.041:
Da analise dos documentos probatórios das despesas escrituradas no livro caixa
Examinando-se preliminarmente, os documentos acostados ao processo para
comprovação das despesas realizadas verifica-se que nem todos atendem a legislação
tributária e não poderão ser deduzidos como despesa.
• Exemplificando, o valor mensal das "despesas" informadas pelo contribuinte na
DIRPF 2006, representa a somatória dos seguintes itens :
(...)
2.
valores de reembolso de despesas (conta 5.1.1.06.0001) pagas pelo contribuinte e
ressarcidas pelas empresas tomadoras do serviço (conta 3.3.1.01.0002), que se
compensam zerando o saldo;
3.
valores de reembolso de despesas (conta 5.1.1.06.0001) registrados como saída,
mas sem a contrapartida da entrada (3.3.1.01.0002) aumentando indevidamente o
saldo de despesa; (grifo do autor)
4.
valores de alguns reembolsos, lançados novamente a título de "outras
despesas"(conta 5.1.1.02.0038), que na verdade, acabam por elevar indevidamente o
montante das despesas mensais, o que não deveria ocorrer, conforme explicação dada
pelo contribuinte na impugnação, item II -MÉRITO - .... (grifo do autor)
(...)
Conferindo no livro caixa, o exemplo dado acima pelo contribuinte, encontramos na
verdade, além dos lançamentos de entrada e saída, que se anulam, mais um
lançamento de saída, de mesmo valor na conta de "outras despesas", que faz
aumentar o valor da conta de despesa, como demonstrado no quadro abaixo: (grifo
do autor)
Data
Conta
Complemento
Entradas
Saídas
06/01/05
3.3.1.01.0002 REEMBOLSO DE DESPESAS MIRANDA
EDIT. G. S/C LTDA. CONF. RECIBO 5039 -
MÊS 12/04
1452,92
0,00
06/01/05
5.1.1.06.0001 REEMBOLSO DE DESPESAS MIRANDA
EDIT. G. S/C LTDA. CONF. RECIBO 5039 -
MÊS 12/04
0,00
1.452,92
06/01/05
5.1.1.02.0038 OUTRAS DESPESAS MIRANDA EDIT. G.
S/C LTDA. CONF. RECIBO 5039 - MÊS
12/04
0,00
1.452,92
O exame da fiscalização foi realizado mês a mês, considerando as deduções
declaradas na DIRPF 2006, de cópia a fls. 948/953, a título de livro caixa e no montante total de
R$ 218.646,46, bem como toda a documentação juntada, estando a exação instruída pela planilha
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012444/2008-34

de fls. 1.028/1.039, em que parte das despesas foram aceitas, a juízo da autoridade tributária
responsável, sendo glosado o total de R$ 187.330,43.
Conforme minuciosa análise feita na decisão a quo, o total de R$ 170.768,29
daqueles valores escriturados no livro caixa se referem a reembolso de clientes, fls.
1.147/1.148.
Verifico primeiramente que não se trata, in casu, de despesa do recorrente, fato
esse inclusive incontroverso, conforme declarado pelo mesmo “Já as despesas com reembolsos
escrituradas são valores pagos ao contribuinte para que o mesmo fizesse o pagamento dos
impostos devidos pelos clientes”.
Em realidade e tal como também exposto na decisão a quo, esse julgador se
preocupou primeiramente em saber se as receitas declaradas também estariam afetadas pelo
lançamento destes valores de reembolso, conforme parte do voto da decisão de primeiro grau
abaixo transcrita, fls. 1.149:
Os fatos aqui expostos demonstram que não se pode afirmar, de forma inequívoca,
que o impugnante tenha de fato lançado como rendimentos o valor dos reembolsos.
Por isso, caberia a ele, demonstrar, detalhadamente, a composição dos
rendimentos informados na DIRPF 2006, discriminando, para cada uma das fontes
pagadoras, e mediante a apresentação de documentos probatórios, qual a parcela
correspondente a reembolso de despesas, com o fim de comprovar sua alegação de que
parte do que declarou corresponde apenas a valores de terceiros que lhe foram entregues
para pagamento de despesas destes. Essa prova, saliente-se, cabe ao próprio
impugnante, e não à fiscalização, como quer fazer crer a defesa.(grifo do autor)
Resta, porém, que o próprio recorrente informou, conforme já transcrito, que “O
rendimento declarado se refere de fato ao quanto o contribuinte auferiu com os serviços
prestados para as empresas”.
Portanto, se as receitas informadas na DIRPF 2006 estão corretas, fica muito claro
que não há como admitir por despesa, a rigor do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, valores
recebidos de terceiros e que não guardam qualquer relação com esta.
De outro lado, após a análise e avaliação da fiscalização para ampla
documentação juntada, não houve demonstração, a juízo da autoridade tributária responsável
pelo lançamento, de que os valores glosados estariam, de fato e de direito, lastreados como
despesas, já que, conforme relatório fiscal, itens 2 a 4, aqui transcritos, denota-se aumento
irregular de valores a esse título.
Há ainda que se destacar que, por ocasião da interposição do recurso, foram
juntados pelo interessado aos autos cópia de documentos, fls. 1.167 a 1.623 que, para além de
não serem informações novas, tal como recibos de contabilidade emitidos pelo recorrente e já
expostos anteriormente nos autos e avaliados pela autoridade lançadora, com o peso da preclusão
temporal prevista no art. 16, §§4o e 5o do Decreto no 70.235, de 1972, quanto a esta última
apresentação de cópias, não traz a este juízo possibilidade de modificação de convicção, ao
que entendo não fazer jus o lançamento destes reembolsos como despesas, a rigor da lei,
devendo ser mantida a glosa de R$ 170.768,29.

Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012444/2008-34

•
Despesas com estacionamento e combustível
Aduz a peça recursal ser, ao tempo dos fatos, indispensável a locomoção do
recorrente para a prática da maioria de seus atos, inclusive obrigando-o a viajar até cidades
vizinhas, sendo as despesas com combustível e estacionamento escrituradas como de custeio,
imprescindível à manutenção da fonte produtora, no caso o ofício de contador.
Entende pelos motivos acima que a glosa de R$ 4.135,56 a este título deve ser
desfeita, vez que está amparada pelo art. 75, inc. III do Decreto no 3.000, de 1999, que
regulamentou o art. 6o da Lei no 8.134, de 1990 e também o art. 4o, inc. I da Lei no 9.250, de
1995.
Em que pese os r. argumentos do recurso, há que se destacar CLARA imposição
legal, restritiva ao representante comercial autônomo a possibilidade de utilização de
despesa de locomoção e transporte, nos termos do art. 6o III, c/c §1o, alínea b da Lei no 8.134,
de 1990, abaixo transcrito:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
(...)
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.(grifo do autor)
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica: (grifo do autor)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995) (grifo do autor)
Tratando-se de dispositivo legal isentivo, há que se aplicar o rigor do art. 111, II
do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 1966 para somente se admitir o uso da
despesa em análise ao referido representante, o que não é o caso do recorrente, portanto,
não faz jus ao direito.
•
Despesa com vigilante
O recorrente entende ser indispensável a despesa com segurança (vigilante),
fundamentando-a no art. 6o da Lei no 8.134, de 1990.
A glosa realizada para esse dispêndio, conforme relatório fiscal, teve a seguinte
motivação, fls. 1.042:
•
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, neste sentido, entendemos que a despesa com vigia
noturno não é indispensável a manutenção da atividade exercida pelo
contribuinte.(grifo do autor)
Uso a transcrição acima como razão de decidir, já que igualmente entendo que
referida despesa não é aquela prevista no art. 6o, inc. III da Lei no 8.134, de 1990.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012444/2008-34

•
Despesa com telefone, energia elétrica, água/esgoto e material de limpeza
Quanto às glosas de 4/5 dessas despesas, aduz a peça recursal que o endereço de
sua residência é diferente daquele em que desempenha sua atividade laboral, ao que entende que
tais glosas devem ser desfeitas.
O motivo da glosa, nos termos do relatório fiscal, são os seguintes:
•
Também verificamos o lançamento indevido de despesas com energia elétrica,
telefone, água, material de limpeza no seu valor total, quando deveria corresponder a
apenas 1/5 do valor, pois o imóvel utilizado para a atividade profissional é também
residência do contribuinte (Parecer Normativo CST n °-60, de 20 de junho de 1978).
Como exemplo temos as contas de luz (volume 2 do e-processo, fls. 136) e conta de
água (volume 2, fls. 144).
Não vejo qualquer motivo para divergir da opinio juris da autoridade
administrativa, com a glosa de 3/5 destas despesas, donde também entendo não fazer jus a e
utilizo os mesmos fundamentos da exação, acima transcritos.
•
Despesa com reparo e conservação do imóvel
O recorrente também considera que a despesa de R$ 104,93, glosada, está
enquadrada como indispensável à manutenção da fonte produtora, entendendo que também deva
ser desfeita.
A motivação da glosa é a seguinte, fls. 1.032:
Não são dedutíveis os dispêndios com reparos, conservação e recuperação do
imóvel quando este for de propriedade do contribuinte. Portanto não aceita a
despesa de R$ 104,93, ref. NF 70186 - Irmãos de Genaro
Utilizo-me da mesma razão por entender que referida despesa não se enquadra no
art. 6o, inc. III da Lei no 8.134, de 1990, portanto, entendo correta a glosa.
•
Multa imposta
O recorrente entende que a razão da aplicação de multa é sonegação e que não a
praticou, inexistindo má fé de sua parte e que não deve ser punido. Entende também que a multa
deve ser cancelada ou reduzida.
Ao examinar a Notificação de Lançamento no 2006/608450593135051 de fls.
1.020 e ss, infere-se que a única multa aplicada foi a de ofício, inicialmente no valor de R$
45.095,82, posteriormente reduzida, conforme decisão a quo, para R$ 37.915,22. O seu
fundamento legal é o art. 44, inc. I e §3o da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(grifo do autor)
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.719 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.012444/2008-34

§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
Claramente se verifica que a motivação do dispositivo legal não é sonegação, tal
como alegado, mas pura e simplesmente, in casu, a falta de recolhimento do tributo devido e
também a prestação de declaração inexata. Inexiste possibilidade de cancelamento da multa,
tampouco redução desta, já que a atividade de lançamento é plenamente vinculada, a rigor do art.
142 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.(grifo do autor)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.(grifo do autor)
Portanto, não faz jus a alegação.
•
Conclusão
Ao analisar os requerimentos recursais, especialmente quanto ao pedido de
diligência, entendo-o desnecessário, aliás foram exaustivas as oportunidades do recorrente
demonstrar o direito, ao que verifico estar apto o processo para ser julgado, por todas as suas
1.633 laudas.
Por tudo posto, voto pela improcedência do recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1643
DF CARF MF
Original